Tribunal: TJSP
Processo: 2374613-10.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por indeferimento de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de livramento condicional sem a progressão prévia para o regime semiaberto, caracterizando a chamada

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por indeferimento de livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de livramento condicional sem a progressão prévia para o regime semiaberto, caracterizando a chamada "progressão por saltos".
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é o meio adequado para confrontar decisões de execução penal, exceto em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sendo necessário o agravo em execução para questionar a decisão.
5. A concessão do livramento condicional sem vivência no regime semiaberto contraria a lógica da progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal, que exige a demonstração inequívoca de que o reeducando está preparado para a liberdade.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui recurso próprio em matéria de execução penal. 2. A progressão por saltos é inadmissível.